Tribunal: TJPA
Processo: 0845433-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845433-65.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FARMACIA PERSONALE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS OPOSIÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O juízo de origem aplicou o princípio da causalidade em decorrência do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e da extinção da execução fiscal originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, à luz do art. 26 da Lei nº 6.830/1980; e (ii) saber se é admissível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em detrimento dos percentuais objetivos do art. 85, § 3º, diante do elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra de isenção de ônus do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não é absoluta e deve ser interpretada sistematicamente com o princípio da causalidade. A Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a oposição de defesa técnica (exceção de pré-executividade ou embargos), conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 153/STJ) e tese fixada no Tema 143/STJ.

4. É inviável o arbitramento de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado. Consoante tese vinculante firmada no Tema 1.076/STJ, a regra do § 8º possui caráter subsidiário e excepcional, aplicando-se apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, devendo prevalecer a incidência dos percentuais estritos do art. 85, § 3º, do CPC nas demandas em que a Fazenda Pública for parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Tese de julgamento:

"1. Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos do art. 85 do CPC."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11, e 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 153; STJ, Tema Repetitivo 143 (REsp 1.111.002), Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512 e REsp 1.877.883), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STF, Tema 379; STF, Tema 1.062; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0000421-14.1997.8.14.0039, Relª. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0806029-75.2019.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003146-91.2010.8.14.0015, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804845-45.2023.8.14.0301, Relª. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto por
FARMÁCIA PERSONALE LTDA
em desfavor do
recorrente.

Em síntese, o Estado do Pará ajuizou a Execução Fiscal nº 0806732-35.2021.8.14.0301 objetivando a satisfação de crédito tributário no importe de R$ 270.841,54 (duzentos e setenta mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), consubstanciado em Certidões de Dívida Ativa relativas a supostas infrações de ICMS no que tange a omissão de saídas em vendas por cartão de crédito e ausência de escrituração de notas fiscais.

Após a citação, a empresa Farmácia Personale LTDA, ora executada, garantiu integralmente o juízo mediante a penhora de um imóvel avaliado em R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais), oposição que ensejou o recebimento dos presentes Embargos à Execução, aos quais foi atribuído efeito suspensivo.

Em sua peça vestibular, a Embargante defendeu a nulidade das autuações sob o argumento de que, por atuar precipuamente como farmácia de manipulação, suas operações estariam sujeitas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), e não ao ICMS, invocando o Tema 379 do Supremo Tribunal Federal.

Alegou, ainda, a regular escrituração das notas e, subsidiariamente, apontou excesso de execução pela utilização de índices de correção e juros estaduais superiores à taxa SELIC, conforme o Tema 1.062 do STF.

O Estado do Pará apresentou impugnação rechaçando as teses autorais, defendendo a presunção de legitimidade das autuações fiscais, sob a justificativa de que a empresa também comercializava
"produtos de prateleira"
, sujeitos ao ICMS.

No decorrer da instrução processual, a Embargante noticiou que o crédito tributário em discussão foi objeto de revisão de ofício pela Julgadoria de 1ª Instância da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), a qual reconheceu a improcedência da cobrança. Em virtude do subsequente cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa pelo ente fazendário, a ação de Execução Fiscal foi extinta.

Diante da perda superveniente do objeto, o Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo os presentes Embargos à Execução sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na ocasião, aplicando o princípio da causalidade, a magistrada singular condenou o Estado do Pará ao reembolso das custas processuais antecipadas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, com a determinação de levantamento da penhora.

Irresignado com a condenação imposta, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, sustenta que a sentença violou frontalmente o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), o qual determina que a extinção da execução pelo cancelamento da dívida ativa, antes da decisão de primeira instância, deve ocorrer sem qualquer ônus para as partes.

Argumenta que o cancelamento se deu por autotutela administrativa, e não por força de provimento judicial, não se justificando a penalização do ente público.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, alegando que a aplicação de percentuais sobre o valor da causa feriria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dada a ausência de proveito econômico efetivo e a singeleza da demanda.

Em contrarrazões, a Farmácia Personale LTDA. pugna pela manutenção
in totum
da sentença vergastada. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afastar a aplicação irrestrita do art. 26 da LEF quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação e a contratação de advogado para a oposição de defesa técnica (exceção de pré-executividade ou embargos), devendo a Fazenda arcar com os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Ademais, rechaça o pleito de fixação equitativa, destacando que o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, vedou o arbitramento por equidade em causas de valor elevado, tese esta acompanhada pelo STF.

Inicialmente distribuído ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o feito foi redistribuído a esta Relatoria em razão de prevenção vinculada ao julgamento da execução fiscal originária.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte Cível cinge-se sobre a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a Execução Fiscal é extinta em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), à luz do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), subsidiariamente, a viabilidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa preceituada no art. 85, §§ 8º e 8-A do CPC em detrimento dos percentuais objetivos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

O Apelante defende a tese de que a extinção do feito executivo, decorrente da revisão de ofício pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA) e do consequente cancelamento da CDA, operou-se antes da prolação da sentença de primeiro grau, o que atrairia a regra de isenção de ônus para as partes prevista no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais.

Ocorre que a aplicação do referido dispositivo legal não é absoluta e deve ser interpretada sistematicamente com o Princípio da Causalidade, pilar do sistema processual civil brasileiro no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. Segundo este princípio, aquele que indevidamente movimenta a máquina judiciária e obriga a parte contrária a constituir defesa técnica deve suportar os custos dessa movimentação.

No caso em tela, o acervo probatório revela que a empresa apelada, Farmácia Personale LTDA, não apenas foi formalmente citada para responder à Execução Fiscal nº 0806732-35.2021.8.14.0301, como também se viu compelida a garantir integralmente o vultoso valor em juízo mediante a penhora de um imóvel avaliado em R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais).

A executada necessitou ainda contratar advogado para opor os presentes Embargos à Execução, formulando teses jurídicas complexas, inclusive amparadas em teses de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sendo que apenas após toda essa exaustiva marcha processual e da impugnação do Estado, a administração fazendária reconheceu seu equívoco e procedeu ao cancelamento do título.

Neste cenário processual consolidado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme, pacífica e vinculante no sentido de afastar a benesse do art. 26 da LEF. O STJ cristalizou esse entendimento na Súmula nº 153, que orienta:

Súmula 153:
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Para espantar qualquer dúvida, a Corte Cidadã submeteu a matéria à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, fixando tese obrigatória no julgamento do Recurso Especial (REsp) 1.111.002 que fixou o Tema Repetitivo 143, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques.

Tema 143/ST:
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A tese sedimentou que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, após a citação e a oposição de defesa, configura causa superveniente de extinção que impõe a condenação do ente exequente em honorários, prestigiando o esforço profissional despendido pelo patrono do contribuinte.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS CITAÇÃO VÁLIDA E APRESENTAÇÃO DE DEFESA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por executado em execução fiscal, visando reforma da sentença que homologou pedido de desistência da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem resolução de mérito e sem condenação em honorários, após citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a defesa apresentada pelo executado na forma de exceção de pré-executividade e o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários é cabível, pois a citação do executado e a apresentação de defesa configuram litigiosidade instaurada, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e aplicando-se o princípio da causalidade.

4. Considerando que o pedido de desistência foi formulado somente após a executada ter sido citada e constituído advogado para a oposição de exceção de pré-executividade, bem como que não foi possível constatar que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, pois sequer há informações sobre a existência do processo administrativo, deve o exequente arcar com os honorários advocatícios em favor do procurador do executado.

5. Com relação aos parâmetros a serem utilizados no arbitramento da verba honorária, descabe o pedido de aplicação da equidade na forma prevista no art. 85, § 8º do CPC, haja vista que a causa possui o valor definido de R$ 54.840,78 (cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos) e não é irrisório ou exorbitante, devendo ser observados os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, 85 e 90; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 940.510/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2019; STJ, REsp 1.970.108/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.04.2022; Súmula 153 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000421-14.1997.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA POSTERIOR À OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que, embora tenha reconhecido a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal em razão da extinção da execução principal por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ação incidental de embargos à execução fiscal, mesmo diante da extinção da execução por ato voluntário do ente público; (ii) verificar se é aplicável a redução equitativa da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a oposição de embargos pelo executado impõe ao exequente a obrigação de arcar com os encargos da sucumbência.

4. A oposição de embargos à execução caracteriza resistência formal e técnica à pretensão executiva, tornando inaplicável o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, que prevê a extinção da execução sem ônus apenas quando não houver impugnação do executado.

5. Os embargos à execução fiscal, embora ação incidental, possuem natureza autônoma, com regime próprio de responsabilidade processual, sendo cabível a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

6. O cancelamento da CDA após a interposição dos embargos, ainda que fundado em política pública de desjudicialização, não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública por ter dado causa à instauração da controvérsia judicial.

7. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, que não é irrisório, está de acordo com os parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo.

8. Não há nulidade na decisão monocrática impugnada, uma vez que a fundamentação foi clara, objetiva e respaldada em precedentes do STJ e do próprio TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal quando a extinção da execução ocorrer após a oposição da defesa pelo executado.

2. A extinção da execução fiscal por ato voluntário da Fazenda Pública não afasta a incidência do princípio da causalidade, quando já instaurada a controvérsia por meio de embargos.

3. A fixação da verba honorária deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação do § 8º quando o valor da causa não for irrisório.

4. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais aplica-se apenas à execução principal e não alcança os embargos já opostos pelo executado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 90, § 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; STJ, AgInt no REsp 1590005/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/06/2016; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05/12/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0831033-51.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07/04/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806029-75.2019.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS DEFESA TÉCNICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal/PA contra decisão monocrática que manteve a condenação em honorários de sucumbência, fixados em execução fiscal ajuizada contra o Banco Santander S.A., mesmo após pedido de desistência.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando o exequente desiste da execução fiscal antes da sentença, mas após a apresentação de defesa técnica pela parte executada.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (Súmula 153) reconhece a responsabilidade do exequente pelos honorários, mesmo em caso de desistência, desde que haja atuação processual relevante da parte contrária.

4. A apresentação de defesa técnica pelo banco executado caracteriza causa suficiente para a aplicação do princípio da causalidade, impondo-se a fixação de honorários em patamar mínimo.

5. O valor fixado (majorado para 8% em grau recursal) encontra respaldo no art. 85, §§ 3º e 11 do Código de Processo Civil/CPC, sendo proporcional e adequado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É devida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando o pedido de desistência da execução fiscal ocorre após a apresentação de defesa técnica pela parte executada, aplicando-se o princípio da causalidade."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 26; CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 3º, III, e 11; art. 1.025; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 00001864120118140044, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003146-91.2010.8.14.0015 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por T W A Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda., reconheceu a inexistência do crédito tributário executado e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Estado sustentou que a extinção decorreu de anulação administrativa do lançamento fiscal e pleiteou, alternativamente, a fixação equitativa dos honorários, diante da ausência de proveito econômico à parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, especialmente quando a anulação do crédito ocorrer em razão de decisão administrativa posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui meio legítimo de defesa quando se alegam matérias de ordem pública, sendo equiparada aos embargos à execução para fins de sucumbência, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 153).

4. A extinção da execução somente foi possível em razão da provocação judicial da parte executada, que apresentou defesa fundamentada e documentos comprobatórios que ensejaram a anulação do débito no âmbito administrativo.

5. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o ônus da sucumbência quando a instauração da execução decorre de lançamento indevido e a extinção do feito somente se concretiza após a manifestação técnica da parte executada.

6. Não se verifica hipótese de aplicação dos arts. 90, §4º, ou 85, §8º, do CPC, pois a defesa técnica foi determinante para o desfecho do processo, justificando a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.

7. É cabível a majoração dos honorários em grau recursal, conforme previsão expressa do art. 85, §11, do CPC, sem configurar reformatio in pejus, dado tratar-se de consequência legal da atuação da parte apelada em instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade que enseja a extinção da execução fiscal impõe ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 153 do STJ.

2. O princípio da causalidade justifica a condenação da Fazenda Pública em honorários quando a extinção da execução decorre de atuação processual da parte executada que demonstra a inexigibilidade do crédito tributário.

3. A majoração de honorários em grau recursal é devida quando a parte apelada apresenta contrarrazões e há manutenção da sentença recorrida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, I, 8º e 11; art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; TJPA, AC nº 0809377-33.2021.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804845-45.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Assim, revela-se irretocável a sentença de base ao reconhecer que o Estado do Pará deu causa à demanda indevida, devendo suportar o pagamento da verba sucumbencial e o reembolso das custas antecipadas pela parte vencedora.

1. DA INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO EQUITATIVA

Ultrapassada a responsabilidade pelo pagamento, passo à análise do critério de fixação dos honorários. O Estado do Pará pugna, subsidiariamente, pela aplicação do art. 85, §§ 8º e 8-A, do CPC, argumentando que o uso da regra geral sobre o valor da causa geraria enriquecimento sem causa do patrono da parte contrária, dada a suposta simplicidade do caso decorrente da extinção prematura.

O argumento do ente estatal, contudo, esbarra frontalmente na jurisprudência qualificada do Superior Tribunal de Justiça.

O § 8º do art. 85 do CPC possui caráter excepcional e subsidiário, sendo sua incidência restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A lei processual não autoriza o arbitramento por equidade simplesmente por se considerar o valor da condenação ou da causa "elevado".

A celeuma foi definitivamente resolvida pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, que apreciou os REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP. A Corte Superior proibiu expressamente a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, assentando as seguintes diretrizes vinculantes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, o entendimento é, em regra, pela fixação de honorários por apreciação
ad causam
, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, § 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Na hipótese vertente, o proveito econômico obtido pela Embargante com a extinção do feito é perfeitamente mensurável e corresponde ao valor atualizado do crédito tributário anulado no valor de R$ 270.841,54 (duzentos e setenta mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos). Tratando-se de quantia expressiva, incide a regra matriz e objetiva do art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece o escalonamento de percentuais quando a Fazenda Pública é parte.

Qualquer tentativa de reduzir equitativamente essa verba, sob o manto dos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade, configuraria violação direta ao precedente vinculante do STJ e ao princípio da legalidade estrita que norteia a atuação jurisdicional.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926, caput, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Deste modo, não havendo nos autos nenhum elemento fático ou jurídico capaz de desconstituir o direito do recorrido, tampouco base legal para afastar os honorários de sucumbência devidamente fixados na origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios dispositivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios outrora fixados na origem em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais estatuídos nos incisos do §3º do referido dispositivo., nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2026